Tribunal: TJDFT
Processo: 0712898-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instauração da fase de instrução. Pretende-se saber ainda se a cobrança do crédito alegado pelo autor é legítima.
2. Devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. 2.1. A despeito de haver a possibilidade de verificação, pelo juízo sentenciante, da pertinência e da necessidade de produção das provas é necessário que o indeferimento seja fundamentado (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal). 2.2. Com efeito, observa-se que ao deixar de instaurar a fase de instrução e, posteriormente, concluir que a apelante não se desincumbiu de comprovar os fatos controvertidos, o ilustrado Juízo singular agiu de modo contraditório, o que caracteriza cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.